Tribunal: TJES
Processo: 0000234-24.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-24.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AURIMAR PASSOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a majorante do envolvimento de menor (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 12 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.568 dias-multa. A denúncia narra que, em 21/01/2022, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, localizada no bairro Aviso, em Linhares/ES, policiais civis apreenderam dois tabletes de maconha (778 g), uma balança de precisão e anotações relativas à comercialização de entorpecentes. No local também se encontrava o menor R.D.S.M., com quem o acusado mantinha associação estável e permanente voltada à prática da traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal; (iii) examinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) averiguar a incidência da minorante do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, a materialidade do crime de tráfico é demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e relatório de investigação, enquanto a autoria é confirmada por testemunho policial harmônico com os demais elementos probatórios.

O vínculo estável e permanente entre o apelante e o menor, evidenciado pela associação para a prática de tráfico, justifica a condenação, também pelo delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

Em relação ao pedido desclassificatório, tem-se que a presença de expressiva quantidade de droga (778g de maconha), balança de precisão e anotações com registros de contabilidade do tráfico reforça a destinação comercial do entorpecente, afastando a hipótese de uso pessoal.

No que se refere a dosimetria, verifica-se que a fixação da pena-base, acima do mínimo legal, encontra amparo na negativação da baliza “circunstâncias”, pois a droga era guardada na residência do réu, onde também viviam sua esposa e filho menor, expondo-o aos riscos do tráfico — e na quantidade significativa de entorpecentes, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A coexistência da condenação por associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

O pedido de gratuidade de justiça, com isenção da pena de multa, deve ser analisado no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000234-24.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AURIMAR PASSOS SOUZA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
AURIMAR PASSOS SOUZA
,

contra a sentença (id 9990625), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.568 (mil, quinhentos e sessenta e oito) dias-multa.

Em razões recursais (id 15263357), a Defensoria Pública Estadual pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, ou a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e a concessão da gratuidade de justiça.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2022, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, policiais civis foram até a residência do apelante, localizada no bairro Aviso, em Linhares-ES.

Em buscas no imóvel, foram apreendidos em cima do guarda-roupas, 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) balança de precisão, bem como anotações sobre o tráfico de drogas.

A peça acusatória relata também, que na casa do réu, estava o menor R.D.S.M., sendo que ambos estavam associados para a prática da traficância.

Q
uanto ao pedido
de
absolvição
, tenho que restou comprovada a materialidade pelo boletim unificado (fls. 10), auto de apreensão (fls. 30), auto de constatação provisório de substância entorpecente (fls. 32/33), relatório de investigação (fls. 43/50) e laudo de química forense (fls. 209).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial civil ADRIANO FAUSTINO DENÍCOLO (mídia de fls. 232), relatando que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, apreenderam drogas e anotações sobre a sua comercialização, e que já possuia prévias informações de que ele estava associado ao menor, para prática da traficância, sendo integrantes de um grupo criminoso, com atuação no Residencial Rio Doce, em Linhares-ES.

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024).

Destaco também, que as anotações apreendidas (fls. 69) na residência do réu, dizem respeito a contabililidade, envolvendo a venda de entorpecentes.

Desse modo, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (778 gramas de maconha), balança de precisão e anotações sobre a sua comercialização, demonstram a prática da traficância, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, também restou caracterizado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre o réu e o menor, já que ambos se associaram com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, de modo que também deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo,
quanto ao pedido de desclassificação, tenho que o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

E
m continuidade,
no que se refere ao pedido de fixação das penas-base dos crimes de tráfico e associação, no mínimo legal, entendo que a vetorial “circunstâncias” foi devidamente negativada para ambos os delitos, pois o acusado guardava drogas na casa em que residia com sua esposa e um filho, de apenas 04 (quatro) anos de idade, que era exposto às suas atividades ilícitas.

Além disso, tenho que a quantidade de drogas apreendidas, totalizando 778 (setecentos e setenta e oito gramas), permitem a exasperação procedida pelo Magistrado, pois o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

Indo adiante,
a defesa ainda requer, na terceira etapa, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), porém, em sendo mantida a condenação por associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência, a aplicação da aludida minorante não é possível, pois evidenciada a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Por
fim
,
no que se refere a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, ressalto que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16391813),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)